Tribunal: TJMT
Processo: 0001178-26.2006.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No: 0001178-26.2006.8.11.0055
APELANTE: CARGILL AGRICOLA S/A
APELADO: ANTÔNIO MOACIR BETTIO, ADELMA SCHMECEL BETTIO, JOÃO AMPELIO BETTIO E SIRLEI TERESINHA SCHROPFER BETTIO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – MAGISTRADA QUE PROFERIU JULGAMENTO E POSTERIORMENTE DECLAROU-SE SUSPEITA POR FORO ÍNTIMO – ART. 145, §1o DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É nula a sentença proferida por magistrado que posteriormente se declara suspeito por motivo de foro íntimo, uma vez que a declaração posterior de suspeição constitui reconhecimento de que o julgador, no momento da prolação da sentença, não detinha a necessária imparcialidade para apreciação da causa.
2. O princípio da imparcialidade do julgador é elemento essencial ao devido processo legal e à garantia de um julgamento justo, constituindo pressuposto de validade dos atos processuais decisórios.
3. Apelação provida para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento perante magistrado diverso.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0001178-26.2006.8.11.0055

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (APELADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (APELADO), JOAO AMPELIO BETTIO - CPF: 171.802.520-34 (APELADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), SIRLEI TERESINHA SCHROPFER BETTIO - CPF: 418.806.760-87 (APELADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA
INCERTA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – MAGISTRADA QUE PROFERIU JULGAMENTO E POSTERIORMENTE DECLAROU-SE SUSPEITA POR FORO ÍNTIMO – ART. 145, §1o DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA
ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1. É nula a sentença proferida por magistrado que posteriormente se declara suspeito por motivo de foro íntimo, uma vez que a declaração posterior de suspeição constitui reconhecimento de que o julgador, no momento da prolação da sentença, não detinha a necessária imparcialidade para apreciação da causa.

2. O princípio da imparcialidade do julgador é elemento essencial ao devido processo legal e à garantia de um julgamento justo, constituindo pressuposto de validade dos atos processuais decisórios.

3. Apelação provida para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento perante magistrado
diverso.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

(RELATORA)
:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S/A
em face da sentença proferida na
Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 0001178-26.2006.8.11.0055
ajuizada em face de
ANTÔNIO MOACIR BETTIO, ADELMA SCHMECEL BETTIO, JOÃO AMPELIO BETTIO E SIRLEI TERESINHA SCHROPFER BETTIO
,que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente nos termos do art. 206-A do Código Civil, julgando extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por fim, condenou o exequente ao pagamento de custas processuais remanescentes.

Em suas razões recursais, a apelante, preliminarmente, questiona a validade da sentença, uma vez que a magistrada, após proferir a sentença e julgar os embargos de declaração opostos, declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1o, do CPC.

No mérito, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que sempre promoveu diligências para localização de bens penhoráveis e que o processo permaneceu suspenso em razão de recursos pendentes de julgamento, além do período pandêmico, não havendo que se falar em inércia da parte exequente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam declaradas nulas as decisões proferidas pela magistrada de primeiro grau, posto sua declaração de suspeição. No mérito, requer seja afastada a prescrição, a fim de que a ação tenha o seu regular prosseguimento.

ANTONIO MOACIR BETTIO e ADELMA SCHMECHEL BETTIO apresentaram contrarrazões no ID. 264116871.

JOÃO AMPÉLIO BETTIO e SIRLEI TEREZINHA SCHROPFER BETTIO apresentaram contrarrazões no ID. 264116873.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

ALINE MORGANA BETTIO
, OAB/MT
6099
/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução para Entrega de Coisa Incerta
ajuizada pela apelante
CARGILL AGRÍCOLA S/A
em face dos executados
ANTÔNIO MOACIR BETTIO, ADELMA SCHMECEL BETTIO, JOÃO AMPELIO BETTIO E SIRLEI TERESINHA SCHROPFER BETTIO
visando
a
entrega de coisa incerta para os apelados realizassem a entrega de 13.792 (treze mil, setecentos e noventa duas) sacas de soja de 60
kgs
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, após prolatar sentença extinguindo o processo em razão da prescrição intercorrente (ID 264116839) e julgar os embargos de declaração opostos pela exequente (ID 264116854), declarou-se suspeita por motivo de foro íntimo para atuar no feito, nos termos do art. 145, § 1o, do CPC (ID 264116856).

O artigo 145 do CPC estabelece as hipóteses em que o juiz é considerado suspeito para atuar no processo, dispondo em seu §1o que "
poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões".

A suspeição por motivo de foro íntimo configura uma prerrogativa do magistrado que, por motivos de ordem subjetiva e estritamente pessoal, reconhece sua impossibilidade de julgar com imparcialidade determinada causa. Trata-se de instituto que visa preservar a imparcialidade do julgador, valor fundamental para a adequada prestação jurisdicional.

Nesse contexto, quando um magistrado se declara suspeito por motivo de foro íntimo após ter proferido decisões no processo, evidencia-se a existência de vício que compromete a validade dos atos decisórios anteriormente praticados.

Isso porque, a declaração de suspeição, ainda que posterior, indica que no momento da prolação da decisão o julgador já não detinha a necessária imparcialidade para apreciar a causa.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal, tem se firmado no sentido de que a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo é irretratável e contamina todos os atos decisórios praticados pelo magistrado suspeito. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE SE DEU POR SUSPEITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Proferida sentença por magistrado que se declarou suspeito, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau para novo decisum seja proferido por juiz substituto."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024989-25.2023.8.11.0015, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, Data
de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO DECLARADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ANÁLISE PELO PRÓPRIO MAGISTRADO QUE SE DECLAROU SUSPEITO - IRRETRATABILIDADE - DECISÃO NULA.
1
. Nos termos do art. 145, § 1o do CPC, o magistrado não é obrigado a
declinar os motivos pelos quais se declarou suspeito para o julgamento da lide. 2. O CPC visou resguardar a intimidade do magistrado nos casos envolvendo a suspeição por foro íntimo, dispensando-o de revelar as razões pelas quais o faz, porém declarada a suspeição sem que sejam declinados os motivos,
esta
se torna irretratável, pois em se tratando de ato dotado de extrema subjetividade, não há como se aferir se os motivos que a ensejaram não mais permanecem, sob pena de pairar em eventual ato decisório indesejável sombra de dúvida sobre o devido processo legal e o direito dos jurisdicionados a uma decisão imparcial, justa e efetiva (art. 6o do CPC). 4. É nula a decisão proferida por magistrado que tenha declarado a suspeição por motivo de foro íntimo. 5. Agravo de instrumento provido em parte. Decisão que julgou os
Aclaratórios
na origem desconstituída. Prejudicada a análise das demais questões abordadas no presente recurso."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019051-65.2021.8.11.0000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023)

Nesse contexto, a imparcialidade do julgador constitui elemento essencial do devido processo legal, princípio consagrado no art. 5o, LIV, da Constituição Federal. Sem a garantia da imparcialidade, compromete-se a própria legitimidade da prestação jurisdicional e a confiança da sociedade no Poder Judiciário.

O Código de Ética da Magistratura Nacional reforça tal entendimento ao estabelecer, em seu art. 8o, que
"o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente
das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito".

No caso em apreço, causa estranheza o fato de a magistrada ter se declarado suspeita somente após proferir a sentença e julgar os embargos de declaração, especialmente considerando que a decisão foi desfavorável à parte exequente. Tal circunstância suscita legítimas dúvidas quanto à imparcialidade com que a causa foi apreciada, comprometendo a higidez do pronunciamento judicial.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida e dos demais atos
decisórios praticados pela magistrada que posteriormente se declarou suspeita, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento perante magistrado diverso
.

Convém ressaltar que o reconhecimento da nulidade da sentença por vício de parcialidade torna prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, referentes à ocorrência ou não da prescrição intercorrente, as quais deverão ser oportunamente apreciadas pelo juízo de origem, após regular instrução processual.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, a fim de
acolher a preliminar de nulidade
da sentença de primeiro grau, em razão da suspeição da magistrada prolatora, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito perante magistrado diverso.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
1
a
VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
2
a
VOGAL):

A
companho o voto da Relatora.

QUESTÃO DE
ORDEM

SENHOR
A
ADVOGAD
A

ALINE MORGANA BETTIO
, OAB/MT
6099
/O.
(ADVOGADA
DA PARTE A
PELADA
):

Senhora Presidente,

A Questão de Ordem cinge-se no fato de que r
epresentei a magistrada em outro processo, e ela declarou-se suspeita em todos os processos

nos quais eu atuava.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

(RELATORA):

Doutora Aline,

E
ste fato que Vossa Excelência trouxe agora
.

N
ão consta nos autos
fato superveniente
.

Assim, não há como vincular se essa suspe
ição
tem relação com os autos ou não.

Essa suspeita de imparcialidade
malf
ere o princípio do juiz natural, imparcial e independente.

Infelizmente, temos que proceder à anulação.

Recebi agora a representação no CNJ sobre essa magistrada, que Vossa Excelência me encaminhou.

Tudo foi arquivado, mas ficou essa pendência que acabou prejudicando o andamento do processo e seus interesses.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1a VOGAL):

E já ficou aclarado, não precisando de
Embargos
Declaratórios
pra
isso.

A intervenção foi boa até neste p
onto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025